Tribunal: TJSP
Processo: 0101062-87.2009.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
"PROVA – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessidade de perícia contábil – Possibilidade do julgador reconhecer a abusividade das cláusulas leoninas e ilegais – Preliminar afastada - Recurso nesta parte improvido.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Contratos bancários apresentados aos autos - Existência de estipulação contratual relativa à taxa a ser cobrada – Manutenção de tal taxa, pois

Ementa:
"PROVA – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessidade de perícia contábil – Possibilidade do julgador reconhecer a abusividade das cláusulas leoninas e ilegais – Preliminar afastada - Recurso nesta parte improvido.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Contratos bancários apresentados aos autos - Existência de estipulação contratual relativa à taxa a ser cobrada – Manutenção de tal taxa, pois foi expressamente pactuada – Instituições financeiras que não se submetem à limitação de juros da Lei da Usura e do art. 192, § 3o, da CF que, além de não ser autoaplicável, encontra-se revogado - Recurso nesta parte improvido.
JUROS – Contratos bancários apresentados aos autos – Capitalização – Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ permitindo a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada – Suficiência, para tanto, da previsão no contrato da taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal nele estipulada – Súmulas 539 e 541 do STJ – Recurso nesta parte improvido.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – Contratos bancários apresentados aos autos - Julgamento de recurso repetitivo no STJ declarando válida a cláusula que institui a cobrança da comissão de permanência - Possibilidade da cobrança de comissão de permanência de forma isolada, desde que seu valor não ultrapasse o da soma dos encargos contratuais - Súmula 472 do STJ – Recurso nesta parte provido.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Contratos bancários que não foram apresentados aos autos - Inexistência de estipulação contratual relativa à taxa a ser cobrada – Circunstância em que deve ser aplicada a taxa média de mercado desde que seja menor que o índice efetivamente cobrado – Súmula 530 do STJ - Recurso nesta parte provido.
JUROS – Contratos bancários que não foram apresentados aos autos - Capitalização – Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ permitindo a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada – Suficiência, para tanto, da previsão no contrato da taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal nele estipulada – Hipótese, entretanto, em que não comprovada a pactuação expressa da taxa de juros mensal e anual a ser aplicada ou da capitalização com periodicidade inferior a um ano, o que impõe o seu afastamento – Recurso nesta parte provido.
MORA – Configuração – Contratos bancários que não foram apresentados aos autos - Julgamento de recurso repetitivo no STJ declarando que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora – Recurso nesta parte provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000186546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0101062-87.2009.8.26.0222, da Comarca de Guariba, em que é apelante PEDRO
PALAMIN (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 11 de março de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 47258
APEL.No: 0101062-87.2009.8.26.0222
COMARCA: GUARIBA
APTE. : PEDRO PALAMIN (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : BANCO DO BRASIL S/A
“PROVA
Cerceamento de defesa
Inocorrência

Desnecessidade de perícia contábil Possibilidade do julgador
reconhecer a abusividade das cláusulas leoninas e ilegais
Preliminar afastada - Recurso nesta parte improvido.
JUROS
REMUNERATÓRIOS

Contratos
bancários
apresentados aos autos - Existência de estipulação contratual
relativa à taxa a ser cobrada Manutenção de tal taxa, pois foi
expressamente pactuada Instituições financeiras que não se
submetem à limitação de juros da Lei da Usura e do art. 192, §
3o, da CF que, além de não ser autoaplicável, encontra-se
revogado - Recurso nesta parte improvido.
JUROS
Contratos bancários apresentados aos autos

Capitalização Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ
permitindo a capitalização de juros com periodicidade inferior
a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da
publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor
como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada
Suficiência, para tanto, da previsão no contrato da taxa de juros
anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal nele
estipulada Súmulas 539 e 541 do STJ Recurso nesta parte
improvido.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
Contratos bancários
apresentados aos autos - Julgamento de recurso repetitivo no
STJ declarando válida a cláusula que institui a cobrança da
comissão de permanência - Possibilidade da cobrança de
comissão de permanência de forma isolada, desde que seu valor
não ultrapasse o da soma dos encargos contratuais - Súmula
472 do STJ Recurso nesta parte provido.
JUROS REMUNERATÓRIOS Contratos bancários que não
foram apresentados aos autos - Inexistência de estipulação
contratual relativa à taxa a ser cobrada Circunstância em que
deve ser aplicada a taxa média de mercado desde que seja
menor que o índice efetivamente cobrado Súmula 530 do STJ
- Recurso nesta parte provido.
JUROS Contratos bancários que não foram apresentados aos
autos - Capitalização Julgamento de recurso repetitivo no E.
STJ permitindo a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data
da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em
vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada
Suficiência, para tanto, da previsão no contrato da taxa de
juros anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal nele
estipulada Hipótese, entretanto, em que não comprovada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pactuação expressa da taxa de juros mensal e anual a ser
aplicada ou da capitalização com periodicidade inferior a um
ano, o que impõe o seu afastamento Recurso nesta parte
provido.
MORA Configuração Contratos bancários que não foram
apresentados aos autos - Julgamento de recurso repetitivo no
STJ declarando que o reconhecimento da abusividade nos
encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros
remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora

Recurso nesta parte provido.”
1) Insurge-se o autor-apelante contra
r.
sentença
que
julgou
improcedente
a
ação
revisional de contrato que moveu contra o apelado,
alegando, em síntese, que: houve cerceamento de
defesa; a capitalização de juros é vedada; os
juros são abusivos, pois cobrados acima da média
de mercado; não há que se falar em mora; a
comissão de permanência não pode ser cumulada com
outros encargos; são nulas as tarifas de serviços
bancários por falta de prévio ajuste.
Beneficiário da Justiça gratuita.
O apelado apresentou contrarrazões
argumentando que o apelante não faz “jus” à
justiça gratuita; ausente o interesse de agir; os
juros não sofrem limitação; a capitalização de
juros é permitida.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento em parte o
recurso.
Inicialmente, não há que se falar em
revogação da Justiça gratuita, pois não foi
apresentada uma prova sequer capaz de afastar a
alegação de hipossuficiência, razão pela qual de
rigor a manutenção da concessão do benefício.
Do mesmo modo, as condições da ação,
em especial, o interesse de agir, encontram-se
presentes.
As alegações apresentadas pelo autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em sua petição inicial fundamentam a necessidade e
a adequação do procedimento judicial escolhido.
De acordo com a lição de CÂNDIDO
RANGEL
DINAMARCO,
“existem
dois
fatores
sistemáticos muito úteis para a aferição do
interesse de agir, como indicadores da presença
deles: a necessidade da realização do processo e a
adequação do provimento jurisdicional postulado...
...Há o interesse de agir quando o provimento
jurisdicional postulado for capaz de efetivamente
ser útil ao demandante, operando uma melhora em
sua situação na vida comum ou seja, quando for
capaz de trazer-lhe uma verdadeira tutela, a
tutela jurisdicional.” (“INSTITUIÇÕES DE DIREITO
PROCESSUAL CIVIL”
vol. II
págs. 300 e 302

Malheiros 2 001 São Paulo)
Sentindo-se lesado em decorrência da
relação estabelecida com o banco, ingressou o
autor com ação pretendendo a revisão dos valores
que lhe estão sendo cobrados indevidamente.
Ora, tanto o procedimento adotado
como
os
argumentos
expendidos
revelam
o
preenchimento dessa condição da ação, não se
podendo, pois, falar em carência.
Assim, negar-se ao jurisdicionado a
tutela requerida, quando presentes as condições
legais para tanto, importa em ofensa ao princípio
da indeclinabilidade da jurisdição, consagrado no
cânone 5o, XXXV, da Constituição Federal.
Por outro lado, não assiste razão ao
apelante em sua pretensão de ver reconhecido o
cerceamento de defesa por falta de complementação
da perícia.
Como bem observou o MM. Juiz “a quo”,
desnecessária a apuração de saldo devedor ou
credor
nos
contratos,
já
que
tal
apuração
pressupõe a análise da legalidade das cláusulas, o
que somente é decidido por ocasião da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, encontra-se consolidado na
jurisprudência
o
entendimento
sobre
a
dispensabilidade da perícia contábil para apuração
das alegadas irregularidades contratuais.
O julgador poderá, sem se ater à
indigitada prova, decidir a respeito da incidência
ou não das cláusulas contratuais acoimadas de
ilegais.
Questões que se relacionem com a
capitalização
dos
juros,
bem
como
com
a
abusividade dos índices utilizados para a cobrança
daqueles não necessitam de constatação pericial,
podendo o juiz fixar critérios para o refazimento
dos cálculos, prescindindo dessa prova.
Assim já decidiu esta C. Câmara:
Apel. 1021319-29.2014.8.26.0224 Rel. Des. SÉRGIO
SHIMURA

j.
02.09.15;
Apel.
0009030-84.2013.8.26.0590 Rel. Des. JOSÉ MARCOS
MARRONE j. 19.08.15.
Patente que a relação estabelecida
entre as partes caracteriza-se como de consumo.
Com efeito, deverão ser aplicadas as normas do
Código de Defesa do Consumidor ao caso, conforme
entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 297) e
consolidado pelo STF no julgamento da Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 2591.
As características dos contratos bancários (contratos de adesão) e mesmo o
propósito da ação de revisão demonstram, por si
só, que o consumidor-aderente deve ser considerado
como hipossuficiente técnico.
O princípio do "pacta sunt servanda"
não é absoluto em casos como o dos autos. Trata-se
de permitir a integração contratual pelo Poder
Judiciário
visando
à
compatibilização
das
cláusulas contratuais com os ditames legais, em
especial com o Código de Defesa do Consumidor.
Constata-se dos autos que o apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pretende
a
revisão
de
todos
os
contratos
celebrados entre as partes.
O perito relacionou às fls. 309 os
contratos que foram apresentados aos autos e os
contratos que não foram apresentados.
Contratos
apresentados
aos
autos
(fls. 164/169, 170/172, 173/175, 176/178, 179/180,
181/182, 277/279, 280, 281/282 e 283/284):
Quanto
aos
juros
remuneratórios,
constata-se que foram pactuados.
As instituições financeiras não se
submetem à limitação de juros da Lei da Usura e do
art. 192, § 3o, da CF (que, além de não ser
autoaplicável - Súmula vinculante no 7 do STF -
encontra-se revogado).
Assim, estão autorizadas a cobrar
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano,
independentemente
de
autorização
do
Conselho
Monetário Nacional.
Basta apenas que seja comprovada a
prévia pactuação das taxas com o consumidor, nos
termos do art. 6o, VIII, do CDC, o que ocorreu na
hipótese em comento.
No caso dos autos, a taxa prevista no
contrato não caracteriza abuso capaz de violar as
normas do Código de Defesa do Consumidor e os
limites da boa-fé e da função social que norteiam
quaisquer espécies de contratos.
De acordo com a lição de RIZZATTO
NUNES, “as instituições financeiras não estão
sujeitas aos limites do art. 591 do novo CC” (“OS
JUROS E O DIREITO DO CONSUMIDOR” in Jornal Tribuna
do Direito
pág. 08
março/2005
São Paulo),
não havendo que se falar em limitação, devendo,
portanto,
prevalecer
a
taxa
estabelecida
no
contrato, até o vencimento.
Com relação à capitalização, em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pese o reiterado entendimento deste Relator em
sentido
diverso,
no
julgamento
do
Recurso
Repetitivo no 973.827/RS, o STJ entendeu que “1) É
permitida
a
capitalização
de
juros
com
periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31/3/2000, data da publicação da
Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como
MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada.
2) A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada” (REsp. 973.827/RS
2a Seção
Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO
j.
08.08.12).
Assim, o C. STJ entendeu que os
bancos não precisam incluir nos contratos cláusula
com redação que expresse o termo “capitalização de
juros”, bastando explicitar, com clareza, as taxas
efetivas cobradas.
Dessarte,
de
acordo
com
o
entendimento ventilado, é suficiente a previsão no
contrato da taxa de juros anual superior a doze
vezes a taxa de juros mensal nele estipulada para
que a capitalização com periodicidade inferior a
um ano seja permitida, e esse é o caso dos autos,
conforme se infere às fls. 164/169, 170/172,
173/175, 176/178, 179/180, 181/182, 277/279, 280,
281/282 e 283/284, observando-se que os contratos
foram celebrados após a data supramencionada, não
havendo como acolher o pedido de sua exclusão.
Nesse sentido, ainda, as Súmulas 539
e 541, do STJ:
Súmula 539:
“É permitida a capitalização de
juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000 (MP no 1.963-17/00, reeditada
como
MP
2.170-36/01),
desde
que
expressamente pactuada.”
Súmula 541:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada.”
Ademais, no julgamento do Recurso
Extraordinário 592.377/RS firmou-se o entendimento
no sentido da constitucionalidade do art. 5o da MP
2.170-36/2001, que autorizou a capitalização de
juros com periodicidade inferior a um ano:
“CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP
2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM
PERIODICIDADE
INFERIOR
A
UM
ANO.
REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE
MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO
ESTRITO.
AUSÊNCIA,
NO
CASO,
DE
ELEMENTOS
SUFICIENTES
PARA
NEGÁ-LOS.
RECURSO
PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema
Corte está consolidada no sentido de que,
conquanto os pressupostos para a edição
de medidas provisórias se exponham ao
controle judicial, o escrutínio a ser
feito
neste
particular
tem
domínio
estrito, justificando-se a invalidação da
iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de
relevância e de urgência. 2. Não se pode
negar que o tema tratado pelo art. 5o da
MP 2.170/01 é relevante, porquanto o
tratamento normativo dos juros é matéria
extremamente sensível para a estruturação
do sistema bancário, e, consequentemente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para assegurar estabilidade à dinâmica da
vida econômica do país. 3. Por outro
lado, a urgência para a edição do ato
também não pode ser rechaçada, ainda mais
em se considerando que, para tal, seria
indispensável
fazer
juízo
sobre
a
realidade econômica existente à época, ou
seja, há quinze anos passados. 4. Recurso
extraordinário
provido.”
(Recurso
Extraordinário no 592.377/RS Rel. Min.
MARCO AURÉLIO Redator para acórdão Min.
TEORI ZAVASCKI publ. DJE 20.03.15).
Com relação à comissão de permanência, há previsão de sua incidência
cumulada com juros de mora de 1% a.m. e multa de
2% (cls. 10a fls. 168, 287, 295), o que não é
permitido.
O E. STJ entendeu que “(...) 2. Nos
contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa
do Consumidor, é válida a cláusula que institui
comissão
de
permanência
para
viger
após
o
vencimento da dívida; 3. A importância cobrada a
título de comissão de permanência não poderá
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato, ou seja: a)
juros remuneratórios à taxa média de mercado, não
podendo ultrapassar o percentual contratado para o
período de normalidade da operação; b) juros
moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa
contratual limitada a 2% do valor da prestação,
nos termos do art. 52, § 1o, do CDC; 4.
Constatada abusividade dos encargos pactuados na
cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz
decotá-los, preservando, tanto quanto possível, a
vontade das partes manifestada na celebração do
contrato, em homenagem ao princípio da conservação
dos negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e
140 do Código Civil alemão e reproduzido no art.
170 do Código Civil brasileiro; 5. A decretação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nulidade
de
cláusula
contratual
é
medida
excepcional, somente adotada se impossível o seu
aproveitamento.” (REsp. 1.058.114/RS 2a Seção
Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA j. 12.08.09).
Dessarte,
deve
ser
permitida
a
cobrança de comissão de permanência, mas de forma
isolada,
ou
seja,
não
cumulada
com
juros
remuneratórios, moratórios, correção monetária e
multa e, caso seja verificado o excesso, seu valor
deverá ser limitado ao da soma dos referidos
encargos contratuais.
Nesse sentido, ainda, a Súmula 472,
do STJ:
“A cobrança de comissão de permanência
- cujo valor não pode ultrapassar a
soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato
-
exclui
a
exigibilidade
dos
juros
remuneratórios, moratórios e da multa
contratual.”
Demais contratos celebrados entre as
partes que não foram apresentados aos autos (fls.
309):
Com
relação
à
cobrança
de
juros
remuneratórios, o banco não comprovou que as
partes pactuaram de forma expressa a taxa a ser
aplicada, ônus que era seu (art. 6o, VIII, do
CDC), pois não apresentou os instrumentos contendo
os encargos pactuados.
Nos termos do art. 51, IV do Código
de Defesa do Consumidor, a fixação dos encargos
deixada ao arbítrio de uma das partes (banco)
considera-se potestativa e, portanto, nula.
Para se afastar o abuso na cobrança,
impõe-se a aplicação da taxa média de mercado, se
esta for menor do que a efetivamente cobrada. Caso
contrário,
deverão
os
índices
aplicados
ser
mantidos, pois mais vantajosos ao consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Essa é a orientação firmada pelo E.
STJ quando do julgamento de recurso repetitivo
sobre o assunto:
“ORIENTAÇÃO
-
JUROS
REMUNERATÓRIOS
1 - Nos contratos de
mútuo em que a disponibilização do
capital é imediata, o montante dos
juros remuneratórios praticados deve
ser
consignado
no
respectivo
instrumento. Ausente a fixação da taxa
no contrato, o juiz deve limitar os
juros à média de mercado nas operações
da
espécie,
divulgada
pelo
Bacen,
salvo se a taxa cobrada for mais
vantajosa para o cliente.
2 - Em qualquer hipótese,
é possível a correção para a taxa
média se for verificada abusividade
nos juros remuneratórios praticados.”
(REsp. 1.112.879/PR 2a Seção Rel.
Min. NANCY ANDRIGHI j. 12.05.10).
Nesse sentido, a Súmula 530 do STJ:
“Nos contratos bancários,
na impossibilidade de comprovar a taxa
de juros efetivamente contratada por
ausência de pactuação ou pela falta de
juntada do instrumento aos autos -,
aplica-se a taxa média de mercado,
divulgada pelo Bacen, praticada nas
operações da mesma espécie, salvo se a
taxa cobrada for mais vantajosa para o
devedor.”
Quanto à capitalização, em que pese o
reiterado entendimento deste Relator em sentido
diverso, no julgamento do Recurso Repetitivo no
973.827/RS, o STJ entendeu que “1) É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000,
data
da
publicação
da
Medida
Provisória
no
1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde
que expressamente pactuada. 2) A capitalização dos
juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior
ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir
a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
(REsp. 973.827/RS
2a Seção
Rel. Min. LUIS
FELIPE SALOMÃO j. 08.08.12).
Nesse sentido, ainda, as Súmulas 539
e 541, do STJ:
Súmula 539:
“É permitida a capitalização de
juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000 (MP no 1.963-17/00, reeditada
como
MP
2.170-36/01),
desde
que
expressamente pactuada.”
Súmula 541:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada.”
No entanto, como acima exposto, não
foi comprovada a pactuação de forma expressa e
clara da taxa de juros remuneratórios mensal e
anual a ser aplicada ou da capitalização com
periodicidade inferior a um ano, o que impõe o seu
afastamento.
No tocante aos encargos de mora, não
se considera em mora aquele de quem se exige, de
forma abusiva, mais do que corresponde à sua
obrigação, como ocorreu no caso “sub iudice”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O
E.
STJ
assentou
o
seguinte
entendimento acerca da configuração da mora quando
do julgamento do recurso repetitivo sobre a
matéria:
“(...)
ORIENTAÇÃO
2

CONFIGURAÇÃO
DA
MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descaracteriza a mora;(...)” (Resp no
1061530/RS, 2a Seção, Rel. Min. NANCY
ANDRIGHI, j. 22.10.08)
Após o refazimento dos cálculos, de
acordo com as determinações deste acórdão, havendo
saldo credor do apelante, tal valor deverá ser-lhe
devolvido de forma singela.
Esta C. Câmara vem entendendo que a
cobrança excessiva dos encargos não constitui
resultado da má-fé do credor, mas tão-somente de
uma
interpretação
equivocada
das
leis
e
do
contrato existente entre as partes.
Configurado
assim
o
engano
justificável previsto na parte final do parágrafo
único do art. 42 do CDC, o que afasta a condenação
do credor na restituição em dobro do valor
indevidamente
cobrado
(Apel.
0022132-
94.2013.8.26.0002 23a Câmara de Direito Privado
Rel. Des. SÉRGIO SHIMURA
j. 11.06.15; Apel.
0022449-83.2012.8.26.0566 23a Câmara de Direito
Privado
Rel. Des. JOSÉ MARCOS MARRONE
j.
19.08.15).
Por fim, o apelante insurge-se, ainda, contra a cobrança de tarifas, sem
especificá-las, alegando genericamente que são
nulas as tarifas de serviços bancários por falta
de prévio ajuste, nada havendo que se determinar
nesse sentido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De acordo com a Súmula 381/STJ, é
vedado ao juiz conhecer de ofício da abusividade
das cláusulas contratuais.
Dessa maneira, devem ser afastados os
encargos
tidos
como
abusivos
que
importem
excessiva onerosidade, devendo o cálculo do débito
ser refeito, cujo ônus jurídico e financeiro será
do banco (art. 6o, VIII, do CDC), com observância
das determinações deste acórdão, a saber:
a) para os contratos apresentados aos
autos: deve ser permitida a cobrança de comissão
de permanência, mas de forma isolada, ou seja, não
cumulada com juros remuneratórios, moratórios,
correção monetária e multa e, caso seja verificado
o excesso, seu valor deverá ser limitado ao da
soma dos referidos encargos contratuais;
b) para os demais contratos celebrados entre as partes que não foram
apresentados aos autos: 1) deverão incidir juros à
taxa média de mercado, desde que sejam menores do
que os efetivamente cobrados; 2) afastamento da
capitalização de juros com periodicidade inferior
a um ano; 3) deve ser afastada a mora.
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso. Em razão da sucumbência
recíproca, caberá a cada uma das partes arcar com
50% das custas e despesas processuais, fixando-se
honorários advocatícios de 15% (quinze por cento)
do valor da causa para os patronos de cada parte,
nos termos do art. 85, §§2o e 14, do NCPC,
observada a gratuidade processual concedida ao
apelante.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO